Tribunal: TJDFT
Processo: 0729581-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729581-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSER RODRIGUES MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: JENICE RODRIGUES DE MACEDO AGRAVADO: UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, GAMA SAUDE LTDA, CUIDAR PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto em face de decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (proc. n. 0715607-14.2022.8.07.0020), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelo agravante, anotando que “os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória” (ID 135428240, p. 1). Em suas razões recursais, o agravante informa que o decisório hostilizado merece reforma, porquanto não alinhado com o direito invocado na espécie, haja vista que, há mais de 3 (três) anos, utiliza os serviços de home care disponibilizados pela parte adversa para sobreviver, sendo superidoso (94 anos) portador de alzaheimer, necessitando de sonda (via GTT) para se alimentar e de bolsa de colostomia para evacuação. Aduz que recebeu comunicado no sentido de que a última data do atendimento seria em 31/08/2022, ao argumento de que não teria havido repasse do valor da primeira para a terceira agravada. Assim, assevera que, a despeito de estar em dia com os pagamentos do plano de saúde contratado (ID 135411169 – autos de origem), o agravante deixou de gozar dos serviços decorrentes do negócio jurídico celebrado. Anota que a suspensão dos serviços em comento causa dano de difícil reparação ou irreparável ao agravante, porquanto necessita do home care para manutenção de sua própria vida, sobretudo porque utiliza 03 litros de oxigênio diariamente, realiza fisioterapia e necessita de enfermeiro para tais cuidados. Destaca que o fundamento do magistrado de que não há risco de dano na espécie não merece albergamento, haja vista que afronta o próprio direito à vida do agravante, que pode sofrer com a retirada dos aparelhos e demais serviços retromencionados. Reforça que “nada tem a ver se a UNIÃO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA não está fazendo os repasses a CUIDAR PROCEDIMENTOS DE ENFERMARIA LTDA” (ID 39009289, p. 6), não podendo, pois, suportar as consequências dali advindas. Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo, até ulterior deliberação desta Corte, haja vista que “a não concessão (...) em nada adiantará ao presente recurso, considerando ser necessário a suspensão para que em caso de acolhimento seja oportunizada a parte contrária a produção de provas” (sic) (p. 6). Sem embargo, também em sede liminar, postula a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que a parte adversa seja compelida à manutenção dos serviços relacionados ao plano de saúde, inclusive na modalidade home care, com os demais tratamentos indicados pelo profissional que o acompanha. No mérito, requer a confirmação das medidas prefaciais propugnadas, com a reforma do decisório objurgado. Preparo regular (ID 39009289, p. 9). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos embrionários, verifico que a parte agravante é portadora de alienação mental (CID10 F00), que corresponde ao alzheimer, consoante conclusão alcançada pela Junta Médica Oficial – Avaliação n. 813/2020, da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 135411183 – autos de origem). De acordo com o Relatório Médico de ID 135411181, p. 9 – autos de origem, o agravante encontra-se em estado avançado da doença, com tratamento de home care desde 2020. Além de referida comorbidade, consta dos autos embrionários que o agravante possui doença renal crônica, gastrostomia alimentar, remanescendo acamado e utilizando bolsa de colostomia para evacuação, possuindo, assim, dependência funcional completa (ID ID 135411181, p. 1/ 2 – autos de origem). Nesse trilhar, tenho que resta evidenciada a urgência do provimento jurisdicional propugnado nesta sede, considerando o risco de vida, caso haja a paralisação do fornecimento de tais tratamentos. Conseguintemente, ressai dos autos risco de dado irreparável ao agravante, caso haja a suspensão dos serviços aludidos. Nada obstante, observo que o recorrente colacionou comprovantes de pagamento do plano de saúde referentes aos meses de maio/2022, junho/2022, julho/2022 e agosto/2022, todos no valor de R$ 2.026,39 (dois mil e vinte e seis reais e trinta e nove centavos) (ID 135411169 – autos de origem). Ressalto que todos os pagamentos em comento registram como parte beneficiária a agravada UNIÃO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., a denotar, pois, o vínculo jurídico entre as partes. Também foi colacionado na origem a Notificação Extrajudicial da CUIDAR PROCEDIMENTOS DE ENFERMARIA LTDA à UNIÃO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, realizada em 11/09/2022, para pagamento de débito contratualmente fixado entre as agravadas (ID 135411177 - - autos de origem), sob pena de adoção de medidas pela parte credora, a confluir com a tese de suspensão injusta dos serviços em lume, mesmo sem que haja, neste exame perfunctório, inadimplemento do próprio agravante. Sem prejuízo, o agravante colaciona a carteira do plano de saúde GAMA SAÚDE – PLANO 0740 – BRONZE (ID 135411158, p. 2 – autos de origem e ID 135411165, p. 1/2 – autos de origem), que, segundo sustenta, é administrado pela UNIÃO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., o qual recebe os pagamentos dos associados. Acrescento que, como cediço, a Lei 9656/98 prevê em seu art. 35-C: “ ́É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Nesse sentir, sem prejuízo de alteração do entendimento quando do julgamento do presente recurso, tenho que há probabilidade do direito invocado na espécie, devendo, pois, ser mantido o tratamento em curso, inclusive via home care, tendo em conta a demonstração do vínculo negocial e o adimplemento das parcelas, conforme comprovantes supracitados. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte adversa cobrar da parte agravante os gastos com os procedimentos em comento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que as agravadas sejam compelidas à MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ADVINDOS DO PLANO CONTRATADO PELO AGRAVANTE, com a realização dos tratamentos e dos exames prescritos, além do fornecimento dos materiais e dos medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Lado outro, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto o trâmite do processo embrionário apenas conflui com a alegada necessidade do agravante quanto ao esclarecimento dos fatos, mormente quando já garantida a continuidade dos tratamentos por este decisório. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2022 17:27:59. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador